Tribunal: TJDFT
Processo: 0714188-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0714188-39.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DORMELINDA FERREIRA DE LIMA FIORE RECORRIDO: FABIO XAVIER QUEIROGA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente, embora intimada, não comprovou sua condição de hipossuficiência e, tendo em vista, ainda, o pedido de prazo para juntada do comprovante de pagamento do preparo (ID 64657775). Ressalto que o preparo do Recurso Inominado abrange, também, as custas processuais, nos termos do artigo 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital